Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703916-72.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: CELSO DIAS DE FARIAS EMBARGADO: LEONARDO MOURA GUEDES, EDUARDO MOURA GUEDES, ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIELZA VAZ BORGES, ADRIANO VAZ BORGES, LARISSA VAZ BORGES, AMANDA VAZ BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 65569976), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora